Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0700884-13.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BARROSO, ROSSI E BORBA CENTRO AUTOMOTIVO LTDA APELADO: RICARDO BITTENCOURT SALAZAR DA VEIGA PESSOA DECISÃO 1. Trata-se de apelação interposta por Barroso, Rossi e Borba Centro Automotivo Ltda. contra a sentença proferida pelo Juiz de Direito Titular da 16a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de despejo ajuizada por Ricardo Bittencourt Salazar da Veiga Pessoa, julgou procedentes os pedidos apresentados na petição inicial para (ID 45736886): [...] a) decretar a rescisão do contrato de locação do imóvel situado Lote 230, da quadra 03, do SAI/SUL, antigos Lotes no 220 e 230, do trecho 04, do SIA, desta Capital; b) decretar o despejo da ré e/ou eventuais ocupantes do imóvel no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de despejo compulsório (Art. 63, caput, da Lei 8.245/91); Expeça-se, desde já, mandado de intimação e despejo para que o requerido ou eventuais ocupantes desocupem voluntariamente o imóvel descrito na inicial, no prazo de 30 (trinta) dias. Caso não haja desocupação voluntária nesse prazo, deverá o oficial de justiça, de posse do mesmo mandado, proceder à imediata desocupação forçada do imóvel, inclusive mediante uso de força policial e arrombamento, se necessário. Constatando o oficial de justiça que o imóvel se encontra abandonado, autorizo, desde já, a imissão do locador na posse do imóvel, nos termos do art. 66 da Lei no 8.245/91. [...] Os embargos de declaração opostos contra a sentença foram acolhidos para retificar o dispositivo da sentença quanto aos honorários advocatícios sucumbenciais, que foram fixados em dez por cento do valor da causa, com base no 85, § 2o, do CPC (ID 45736894). Nas razões recursais (ID 45736899), a parte apelante requer, preliminarmente, concessão do benefício da gratuidade de justiça. No despacho ao ID 45892046, determinou-se intimação da recorrente para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprovar o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão da justiça gratuita, ou, facultativamente, recolher o preparo, sob pena de deserção do recurso. Em resposta, a apelante se manifestou ao ID 46349287. É o relato do necessário. Decido. 2. Analisa-se o requerimento de concessão do benefício de gratuidade de justiça, pois, conforme o art. 1.007 do CPC, o recolhimento do preparo é um dos requisitos de admissibilidade recursal. O art. 98 do diploma processual civil dispõe que a pessoa natural ou jurídica com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito ao referido benefício, na forma da lei. Os §§ 3o e 4o do art. 99 destacam a presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural, ainda que esteja assistida por advogado particular. Essa presunção de veracidade é relativa, em razão da possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, a teor do art. 99, § 2o, do CPC. Em relação às pessoas jurídicas, o enunciado de súmula n. 481 do STJ estabelece que: "Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais" Portanto, a concessão do benefício da gratuidade de justiça em favor de pessoa jurídica tem caráter excepcional, por ser necessário comprovar, de forma cabal, a situação de incapacidade financeira declarada. No caso em tela, a fundamentação fático-jurídica apresentada pela parte recorrente é genérica e os documentos apresentados para demonstrar que faria jus ao benefício não revelam satisfatoriamente por quais razões não teria condições de arcar com as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. Ao ser intimada a apresentar documentação para comprovar a alegada insuficiência de recursos, a parte apelada juntou aos autos extrato bancário, notificação acerca de atraso em parcelamento de dívida tributária e comunicação acerca de protestos de títulos. Os referidos documentos, contudo, não comprovam a hipossuficiência declarada. A mera existência de dívidas e protestos não é suficiente para amparar a concessão do benefício em referência. Cabe ressaltar que não foram acostados ao processo relatórios, demonstrativos e/ou balanços contábeis para subsidiar a análise objetiva da condição econômico-financeira atual da pessoa jurídica. A propósito, há julgados deste TJDFT, inclusive desta 2a Turma Cível, sobre casos semelhantes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de concessão do benefício da justiça gratuita. 1.1. Nesta via recursal, a agravante argumenta que, como pessoa jurídica, também possui o direito de obter a gratuidade de justiça, conforme a lei. Aduz que a decisão foi equivocada uma vez que foi comprovada a hipossuficiência financeira da empresa. 2. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 3. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete no. 481 do Superior Tribunal de Justiça. 4. Da análise da documentação que instrui os autos de origem, não se pode concluir sobre o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado. Em suma, não há efetiva demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, embora tenha informado a existência de dívidas. 5. Não comprovada a situação de incapacidade econômica, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 6. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1684561, 07422108720228070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 29/3/2023, publicado no DJE: 14/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O art. 98 do CPC dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. 2. É imprescindível a demonstração inequívoca do estado de inviabilidade econômica da pessoa jurídica para pagamento das custas e dos honorários advocatícios de sucumbência, conforme entendimento sumulado no verbete n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça. 3. Da análise da documentação que instrui os autos de origem, não se pode concluir sobre o preenchimento dos requisitos necessários para o deferimento do benefício pleiteado. Em suma, não há efetiva demonstração da hipossuficiência financeira da pessoa jurídica, embora tenha aduzido a existência de dívidas. 4. Não comprovada a situação de incapacidade econômica, o indeferimento do benefício é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1419158, 07063606920228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 13/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 482 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da Constituição Federal, necessária a comprovação da insuficiência de recursos, não bastando, pois, a mera declaração da hipossuficiência, o que reiterado nos termos da Súmula 482 editada pelo Superior Tribunal de Justiça: "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais." 2. A sociedade agravante alega situação financeira deficitária, mas se limita a juntar extratos e balancetes produzidos unilateralmente. E como bem frisado na decisão recorrida, encontra-se em plena atividade, sendo certo que "a simples presença de dívidas e protestos e até mesmo eventual pedido de recuperação judicial e falência não se revelam suficientes para demonstrar a impossibilidade no recolhimento das custas e despesas, já que a empresa pode ter outros bens suficientes para saldá-las". 3. Mero fato de existência de dívidas, de protestos ou até mesmo de pedido de recuperação judicial ou de falência não implica conclusão automática de impossibilidade de arcar com pagamento de custas e despesas processuais. O valor das custas e emolumentos judiciais cobrados por este Tribunal é dos mais baixos do país; exemplificativamente, preparo para interposição do recurso de agravo de instrumento no valor de R$ 39,81 (trinta e nove reais e oitenta e um centavos, Resolução 3 de 17/12/2021). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1430795, 07142453720228070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/6/2022, publicado no DJE: 27/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Vale assinalar que o valor das custas processuais previsto na tabela publicada por esta Corte de Justiça é relativamente baixo. No caso em análise, não se constata que o pagamento da referida taxa poderia comprometer a saúde financeira ou impor prejuízos à preservação das atividades desempenhadas pela pessoa jurídica ora recorrente. 3. Ante o exposto, indefiro o benefício de gratuidade de justiça requerido pela parte apelante. Com base no art. 99, § 7o, c/c e art. 932, parágrafo único, do CPC, intime-se a parte recorrente para que comprove, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o pagamento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento do recurso. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília, 25 maio de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora